Tribunal: TJMT
Processo: 1020410-11.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020410-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA - CNPJ: 81.804.684/0001-86 (AGRAVANTE), JEREMY SHING IMPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 14.575.282/0002-40 (AGRAVADO), CRISTINA BURATTO MENDANHA - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO DEPÓSITO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL DE MULTA E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial e aplicou multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre o valor remanescente, decorrente da ausência de atualização monetária e dos juros legais entre a data do cálculo e o pagamento realizado, reconhecendo inadimplemento parcial da obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento realizado no prazo legal, mas sem a devida atualização até a data do depósito judicial, afasta a incidência proporcional da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

O pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC exige quitação integral do valor devido, com atualização monetária e juros de mora até a data do depósito.

A defasagem entre a data da elaboração do cálculo e a data do pagamento, sem a correspondente atualização, configura inadimplemento parcial, o que autoriza a incidência proporcional da multa de 10% e dos honorários de 10% sobre o saldo devedor.

A responsabilidade pela quitação correta e atualizada do débito judicial é do executado, não podendo ser transferida ao credor, tampouco afastada sob alegação de insegurança jurídica.

Os honorários fixados na origem, com base no art. 523, §1º, do CPC, têm natureza sancionatória e não se confundem com os honorários sucumbenciais, razão pela qual não cabe a majoração recursal prevista no §11 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento voluntário no cumprimento de sentença exige quitação integral do valor devido, atualizado até a data do depósito judicial. 2. O inadimplemento parcial autoriza a aplicação proporcional da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, caput e §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1009019-93.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.07.2024; TJMT, RAI 1012041-33.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Transportes E Armazenagem Zilli Ltda. em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0004239-87.2013.8.11.0041, ajuizada por Jeremy Shing Importação Ltda – EPP, pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial, reconhecendo a existência de débito remanescente no valor de R$ 9.795,40 (nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), em razão de atualização monetária e juros legais incidentes entre a data da memória de cálculo inicial e a data efetiva do pagamento efetuado pela agravante. Em decorrência do inadimplemento parcial, determinou a incidência da multa e dos honorários advocatícios de 10% sobre o referido saldo remanescente, com fundamento no art. 523, §1º, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que: (i) o pagamento da quantia líquida de R$ 1.004.517,07 foi efetuado em 20.03.2024, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação ocorrida em 08.03.2024, razão pela qual não teria havido mora ou inadimplemento; (ii) eventual atualização monetária no interregno de 38 dias entre a data da memória de cálculo apresentada pela parte exequente (10.02.2024) e o efetivo pagamento deveria ser suportada pelo credor, sob pena de enriquecimento ilícito; (iii) não se pode exigir da parte devedora que, ao efetuar o depósito, realize nova atualização do débito sem que haja decisão judicial ou novo cálculo a ser homologado, por tratar-se de matéria de competência do Juízo e ônus do exequente; (iv) a penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC não deve incidir quando o devedor realiza o pagamento no prazo legal, ainda que com diferença ínfima decorrente de atualização monetária, que, na espécie, não descaracterizaria o adimplemento substancial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, com a cassação da decisão agravada, seja para afastar integralmente a cobrança da diferença, seja, alternativamente, para afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

Nas contrarrazões de id. 299633393, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O pedido de urgência foi deferido conforme id. 295933861, apenas para suspender o feito na origem até o julgamento deste agravo.

As informações foram juntadas no id. 301710369.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por Jeremy Shing Importação Ltda. – EPP em face de Transportes e Armazenagem Zilli Ltda., visando ao adimplemento do crédito apurado na fase de liquidação, no valor de R$ 1.004.517,07, conforme cálculo datado de 10 de fevereiro de 2024.

O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ao analisar os autos, proferiu decisão interlocutória que homologou os cálculos da contadoria judicial, os quais identificaram diferença de R$ 9.795,40, em razão da ausência de atualização monetária e de juros de mora incidentes entre a data do cálculo e a data do efetivo pagamento, realizado pela executada em 20 de março de 2024. Reconheceu-se, pois, o inadimplemento parcial da obrigação, aplicando-se, apenas sobre o valor remanescente, as penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC: multa de 10% e honorários advocatícios na mesma proporção.

Inconformada, a parte executada interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese, que: (i) o pagamento foi efetuado dentro do prazo legal, razão pela qual não haveria inadimplemento; (ii) a diferença de valor resultaria unicamente da defasagem temporal entre o cálculo e o depósito, o que não ensejaria mora; (iii) não caberia ao devedor atualizar unilateralmente o valor da dívida no momento do pagamento, sob pena de insegurança jurídica; e (iv) a aplicação das penalidades legais, no caso concreto, representaria afronta aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

No entanto, tais argumentos não encontram guarida no ordenamento jurídico processual, não havendo, pois, que se falar em reforma da decisão invectivada.

Com efeito, nos termos do art. 523,
caput,
do CPC, o devedor deve, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário da obrigação, sendo certo que, nos moldes do §1º do referido artigo,
“não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Deve-se ressaltar, com toda ênfase, que o
“pagamento voluntário”
previsto no art. 523 do CPC não se resume à simples tempestividade. Para produzir efeitos liberatórios e afastar as sanções processuais, o pagamento deve ser completo, abrangendo integralmente o valor da obrigação, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais até a data do efetivo depósito judicial.

Esse entendimento, aliás, é amplamente consolidado pela doutrina processual e reiteradamente confirmado pela jurisprudência dos tribunais pátrios. A inadimplência parcial, ainda que em pequeno valor, rompe o adimplemento integral exigido por lei e faz incidir, de forma proporcional, as penalidades estabelecidas.

A respeito da necessidade de atualização até a data do efetivo pagamento, já decidiu este Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO - ATUALIZAÇÃO ENTRE A DATA DO CÁLCULO E A DO EFETIVO PAGAMENTO – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Em Cumprimento de Sentença, é devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento.”
(TJMT, RAI 10090199320248110000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.07.2024)

No caso concreto, embora o depósito tenha sido realizado tempestivamente (em 20.03.2024), a executada, ora agravante, utilizou-se do valor apresentado pela exequente em cálculo datado de 10.02.2024, sem aplicar a devida atualização e os consectários legais correspondentes ao intervalo de 38 dias. A diferença de R$ 9.795,40 apurada pela contadoria judicial evidencia a ocorrência de inadimplemento parcial, apto a atrair, exclusivamente sobre esse saldo, a multa de 10% e os honorários advocatícios na mesma proporção, consoante prevê o §1º do art. 523 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE FORMA VOLUNTÁRIA – DEPÓSITO JUDICIAL EFETIVADO ANTES DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC APENAS SOBRE O SALDO DEVEDOR EM ABERTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art . 523, § 1º, do CPC sobre o valor do débito executado apenas se justifica quando não efetuado o pagamento voluntário no prazo legal, cujo computo começa a correr após a intimação do executado para satisfazer a obrigação.
2. Diante do pagamento parcial da obrigação de forma voluntária, a multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC devem incidir apenas sobre a parcela em aberto .”
(TJMT, RAI 10120413320228110000 MT, 1ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 04.10.2022 – negritei)

A alegação da agravante de que a atualização seria de responsabilidade do credor não se sustenta, porquanto o ônus da correta liquidação e do adimplemento integral é do devedor que pretende extinguir a obrigação judicial. A atualização monetária até a data do pagamento não é faculdade, mas imposição legal indispensável à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Quanto à aplicação da verba honorária recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, pleiteada pela parte agravada, cumpre assinalar que esta não incide na hipótese vertente, porquanto os honorários de 10% aplicados na origem têm natureza nitidamente sancionatória, fixados com base no art. 523, §1º, do CPC, em razão do inadimplemento no cumprimento de sentença, e não se confundem com os honorários de sucumbência convencionais, que são passíveis de majoração no segundo grau.

Diante de todo o exposto, tenho que merece ser mantida incólume a decisão de primeiro grau, que homologou o cálculo da contadoria judicial e determinou a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, exclusivamente sobre o valor remanescente de R$ 9.795,40, em razão do inadimplemento parcial da obrigação, pela ausência de atualização até a data do efetivo pagamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025